Tribunal: TJDFT
Processo: 0711002-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR. MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. NÚMERO. DIVERGÊNCIA. CONSTITUIÇÃO. DESENVOLVIMENTO. PRESSUPOSTO. EXTINÇÃO.
1. A notificação extrajudicial é indispensável para a constituição em mora do devedor e é pressuposto processual para a propositura de ação de busca e apreensão, razão pela qual cumpre à parte autora instruir a petição inicial com a prévia notificação da parte devedora. Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A notificação extrajudicial, para ser instrumento eficaz à constituição em mora do devedor, deve fazer referência ao mesmo número do contrato de financiamento firmado entre as partes.
3. Apelação desprovida.